Tribunal: STF
Processo: HC 268751
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO ATO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Quinta Turma rejeitou Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.981.655/ES (e-doc. 14).

2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, juntamente com corréus, à pena de 9 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 920 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, c/c art. 40, inc. IV, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas majorado) (e-doc. 7).

3. O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso de apelação da defesa (e-doc. 8). Contra o acordão, foi interposto recurso especial, não admitido na origem. 

4. Agravo subsequente não foi conhecido no STJ (e-doc. 9), sobrevindo agravo regimental, não provido (e-doc. 12) e embargos de declaração de que resultou o ato ora impugnado.

5. Neste habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a inidoneidade da fundamentação empregada para a exasperação da pena-base e o afastamento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006. Argumenta que a majoração da pena base, na primeira fase da dosimetria, carece de motivação concreta, sendo utilizadas elementares do próprio tipo penal. Aduz que o paciente preenche todos os requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado, ressaltando que o afastamento do redutor decorreu unicamente da existência de anotações por atos infracionais.

6. Requer, liminarmente e no mérito, a readequação da dosimetria, com o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais, o reconhecimento da causa de diminuição, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

É o relatório. 

Decido.

7. De início, observo que as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo da instância antecedente. No ato apontado como coator, a Quinta Turma, confirmando a visão adotada pelo Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a incidência do óbice das Súmulas nº 7 e 182 do STJ por necessidade de revolvimento fático-probatório e ausência de impugnação específica à decisão que manteve a inadmissibilidade do recurso especial. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

9. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.

10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator